Tribunal: TJSP
Processo: 1016034-87.2024.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Atraso de vôo
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Atraso de voo internacional que resultou na perda do voo de conexão – Chegada da autora ao seu destino cerca de 12 horas após o horário originalmente contratado – Danos morais configurados – Apelação da parte autora requerendo a majoração do quantum arbitrado – Possibilidade – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Atraso de voo internacional que resultou na perda do voo de conexão – Chegada da autora ao seu destino cerca de 12 horas após o horário originalmente contratado – Danos morais configurados – Apelação da parte autora requerendo a majoração do quantum arbitrado – Possibilidade – Valor da indenização que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade - Montante que comporta majoração para R$ 10.000,00, ante as especificidades do caso concreto – Precedentes desta C. Câmara – RECURSO PROVIDO.